Tribunal: TJBA
Processo: 8051421-98.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8051421-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA 11° DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO POR TAXISTA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE DOMICÍLIO. REQUISITO DE RESIDÊNCIA PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para assegurar a um profissional taxista, detentor de alvará expedido pelo Município de Simões Filho/BA, o direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo. O pedido administrativo havia sido indeferido pela autoridade fiscal sob o argumento de que o impetrante não residiria no município concedente da licença, mas em município vizinho (Lauro de Freitas/BA), com base em dados de consumo extraídos de notas fiscais eletrônicas.

2. A controvérsia central a ser dirimida consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que negou a isenção de ICMS, examinando se a interpretação conferida pela autoridade fiscal ao requisito de residência previsto no art. 264, XXIX, "a", item 7, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 13.780/2012) está em conformidade com os princípios da legalidade e da razoabilidade.

3. A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado da Bahia, foi corretamente afastada na origem. A análise da controvérsia não demanda dilação probatória, mas sim a interpretação do direito aplicável a fatos comprovados por documentos pré-constituídos, como o alvará municipal, o comprovante de residência e a própria legislação de regência, o que torna o Mandado de Segurança a via processual adequada.
4. No mérito, a legislação tributária estadual (art. 264, XXIX, "a", item 7, do RICMS/BA) estabelece como requisito para a isenção que o taxista "
resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho
". A utilização da conjunção alternativa "ou" confere ao contribuinte duas possibilidades para o cumprimento da exigência legal.
5. É fato público e notório que os Municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas são limítrofes e integram a Região Metropolitana de Salvador. Dessa forma, ainda que se admitisse como verdadeira a premissa da autoridade fiscal de que o impetrante reside em Lauro de Freitas, o requisito legal estaria plenamente satisfeito, pois ele estaria residindo em município circunvizinho àquele que lhe concedeu o alvará.
6. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, que desconsidera a alternativa expressa na norma para criar um óbice não previsto em lei com base em presunções derivadas de hábitos de consumo, viola o princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração está vinculada, e a regra de interpretação literal das normas de isenção (art. 111 do CTN). O ato coator, portanto, revela-se ilegal.

7. Sentença mantida em Reexame Necessário, confirmando-se a concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8051421-98.2025.8.05.0001, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados ERIC CALMON ALEXANDRE e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.